Tribunal: TJDFT
Processo: 0735940-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTA BANCÁRIA. SAQUES NÃO RECONHECIDOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO
1. Aplicam-se aos contratos bancários os preceitos legais do CDC, nos termos do Enunciado no 297, da Súmula do STJ. Ainda, de acordo com o Enunciado no 479, também da Súmula do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. A fraude bancária, consistente em saques não autorizados de conta corrente, caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais suportados.
3. Em se tratando de mero aborrecimento, não ensejador de abalo a direitos da personalidade, rejeita-se a pretensão de compensação por danos morais.
4. Apelo parcialmente provido.